Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716357-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX LAURINDO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Alex Laurindo da Silva pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de embargos de terceiros nos autos do processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o direito à proteção possessória pretendida. Pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, desconstituir as constrições impostas pelo julgador singular. Intimado para se manifestar sobre eventual intempestividade do recuso interposto, o agravante peticionou, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto (ID no 36141664, pág. 01) É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema informatizado de primeira instância deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 06.04.22 (quarta-feira). Desse modo, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 08.04.22 (sexta-feira), terminando em 04.05.22 (quarta-feira). O presente recurso foi interposto em 23.05.22 (ID no 35534072), sendo, portanto, intempestivo. Em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de que o recurso foi interposto em face do pronunciamento judicial de ID no 123142587, dos autos de origem, razão não lhe socorre. Isso porque, o referido despacho não possui qualquer conteúdo decisório, como se vê da sua transcrição: “Considerando-se a prova da hipossuficiência econômica do embargante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Em atenção ao pedido de reconsideração apresentado pelo embargante, esclareço que os argumentos trazidos já foram apresentados na decisão inicial, não havendo argumento novo a justificar a alteração do decisum, razão pela qual mantenho a decisão proferida. Aguarde-se o prazo de resposta”. Logo, Incabível a interposição do presente agravo de instrumento em face do referido despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. Ademais, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 121112397, do processo de referência) não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso. A esse propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. VALOR SUFICIENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. (...) 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido” (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 21:07:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator